Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL DE FATO COM PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a pretensão de reconhecimento da sociedade de fato com partilha de bens, por possuir natureza de direito pessoal, se submete ao prazo prescricional decenal ou vintenário, cujo termo inicial é a data da dissolução do vínculo conjugal.
2. No caso em exame, a dissolução da sociedade conjugal ocorreu em 2007 (data da separação de fato) e a presente ação foi proposta em 11.11.2022, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição desde o ano de 2017.
3. A aplicação do prazo vintenário (art. 177 do CC/1916) é restrita às hipóteses em que, além da redução do prazo pelo Código Civil atual, já tenha transcorrido mais da metade do prazo estabelecido no art. 2.028 do CC/2002.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.